Tribunal: TJMT
Processo: 1017598-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017598-35.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. EDER JOSE ALVES
PACIENTE:
JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício de JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Medida Cautelar n.o 1006166-48.2021.811.0055 [derivado dos autos n.o 1003547-48.2021.811.0055], em que investigado pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico, corrupção de menores e pertencimento à organização criminosa.
Das confusas razões da inicial do presente writ, com algum esforço de hermenêutica consegui extrair a intenção do impetrante em obter a revogação da medida constritiva imposta ao paciente, diante da alardeada ocorrência de constrangimento ilegal, o qual, aparentemente, está sustentado sob a tese de ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP, argumentando o causídico, quanto ao fumus comissi delicti, que a cautelar extremada foi imposta com base em meras suposições feitas pela autoridade policial sem nenhum embasamento empírico, tendo o MM. Juiz a quo cingindo-se ao fato de que o ora paciente possui o apelido de “Biel”, alcunha semelhante àquela pela qual um dos investigados nos autos de n.o 1003547-48.2021.811.0055 é conhecido [“Gabrielzinho”]; o que, em sua intelecção, é de todo insuficiente para vincular o paciente ao cenário delituoso.
Lado outro, assevera sucintamente que a d. autoridade impetrada limita-se a mencionar a suposta indispensabilidade da medida segregatícia para resguardar a instrução criminal e garantir a ordem pública, argumentos abstratos que não se prestam a evidenciar o preenchimento do periculum libertatis, mormente porque afirma que os crimes não foram cometidos mediante violência e/ou grave ameaça, o paciente detém predicados pessoais favoráveis e inexistem informações de que, solto, o favorecido nessa ordem causará transtornos aos meios e fins do processo; a tornar ilegal seu recolhimento provisório ao cárcere.
Enfim, defende en passant que, acaso mantida a acusação pelo crime de associação ao narcotráfico, deve incidir na hipótese o princípio da consunção, devendo prevalecer, portanto, a reprimenda prevista para o crime de tráfico de drogas; para depois pugnar pela concessão in limine da presente ordem liberatória, a fim de revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316 do CPP, ratificando-se, no mérito, a tutela de urgência porventura deferida e concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
A ordem veio munida com a documentação digital registrada do ID 103887465 ao ID 103887454.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, por conexão ao HC n.o 1013837-93.2021.811.0000 – anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo de tais premissas, e examinando os elementos informativos angariados ao remédio heroico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII), pois, analisando perfunctoriamente o decreto segregatício anexado no ID 103887461 – págs. 02/09, dessume-se que a MM.a Juíza de primeiro grau impôs a prisão preventiva do paciente por vislumbrar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios bastantes capazes de o vincular a um grupo criminoso organizado, especializado no tráfico de drogas em larga escala, o que, nesse momento, é o suficiente para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.
Até mesmo porque, é sabido que teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal devem ser arguidas perante o juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e a propalada inocência do paciente ou a fragilidade dos indícios de autoria não despontam induvidosas, sendo certo que eventual conclusão acerca da ausência do fumus comissi delicti dependeria da análise conjunta de todas as provas colhidas na fase policial e ao longo da instrução criminal, o que não se revela cabível em sede de habeas corpus.
No mais, quanto ao periculum libertatis, verifico que a d. autoridade judiciária de 1o grau destacou que a constrição cautelar visa resguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta das condutas perpetradas, da aparente recalcitrância delitiva do increpado e da necessidade premente de enfraquecer a atuação da organização criminosa da qual, aparentemente, o increpado faz parte; justificativas que se coadunam com o entendimento consolidado no c. STJ. Veja-se:
“A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.” (AgRg nos EDcl no HC 683.436/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)
“A decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública é idônea quando há necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.”
(STJ - RHC: 138373 SP 2020/0313853-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)
Logo, nesse momento de análise preliminar do remédio heroico, não há como concluir que o decreto segregatício seja absurdo ou completamente desprovido de motivação jurídica válida, visto que, a priori, evidencia os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.
De se acrescer, por fim, que mesmo que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
E quanto à tese de aplicação do princípio da consunção à hipótese suscitada en passant pelo impetrante, verifico que, aparentemente, tal insurgência não foi submetida à apreciação, tampouco debatida à exaustão pelo juízo de 1o grau, a impedir que seja apreciada de forma direta por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de incorrer indevida supressão de instância.
Portanto, não sendo possível concluir de antemão pela absoluta ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator